Tribunal: TJSP
Processo: 0009296-31.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000852221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009296-31.2024.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada
RENATA GABRIELA DA SILVA PEREIRA MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009296-31.2024.8.26.0996 -Voto no 45389 AC
2
Voto:
45389
Agravo em Execução: 0009296-31.2024.8.26.0996
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
DEECRIM UR5
Execução:
Numeração Única
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
Renata Gabriela da Silva Pereira Moraes
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Ministério Público contra a respeitável decisão,
proferida em 27 de maio de 2024, que desclassificou a conduta
disciplinar da sentenciada Renata Gabriela da Silva Pereira Moraes,
praticada em 3 de abril de 2024, de falta grave para média, por não
considerar a ocorrência de séria violação da ordem prisional (fls.
83/86).
Almeja a cassação da decisão
impugnada, para que seja reconhecida a prática de falta disciplinar
de natureza grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39,
incisos II e V, da Lei de Execução Penal, com a consequente
determinação de reinício da contagem do prazo para progressão de
regime prisional, bem como de perda de 1/3 dos dias remidos (fls.
1/9).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 89/92), contando os autos com decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009296-31.2024.8.26.0996 -Voto no 45389 AC
3
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 93) e parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo provimento do
agravo, para que seja homologada a falta disciplinar de natureza
grave praticada por Renata Gabriela da Silva Pereira Moraes, na
data de 03/04/2024, determinando-se o reinício da contagem do
prazo para a progressão no regime prisional, bem como seja
declarada a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente
remidos anteriormente à data da falta grave (fls. 99/106).
É o relatório.
Segundo
o
procedimento
disciplinar instaurado, em 3 de abril de 2024, Renata Gabriela da
Silva Pereira, durante a conferência quantitativa no Pavilhão
Habitacional III, saiu e recusou-se a retornar, permanecendo no
pátio de sol, descumprindo determinação legal (fls. 12).
O agravado confirmou os fatos,
dizendo que se recusou a retornar para a cela, porque estava
“surtada”. Disse que, no dia anterior, havia recebido a notícia de sua
irmã de que seu pai tivera um infarto, o que a abalou
emocionalmente (fls. 43/44).
As agentes de segurança Jucimeire
Maria Lourenço e Vivian Alonsso de Moura confirmaram os fatos
conforme narrados na Comunicação de Evento, afirmando que a
sentenciada, após a abertura de sua cela, saiu para a contagem, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009296-31.2024.8.26.0996 -Voto no 45389 AC
4
não retornou, permanecendo no pátio do pavilhão (fls. 35/40).
Como se sabe, inquestionável a
validade dos depoimentos prestados por agentes penitenciários.
Consoante a legislação vigente, tais agentes, como toda e qualquer
pessoa, podem servir como testemunha (artigo 202 do Código de
Processo Penal), mesmo porque, como cidadãos comuns, estão
sujeitos ao compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso
testemunho.
Assim, o cometimento de falta
disciplinar restou satisfatoriamente demonstrado pela prova oral.
Contudo, em que pese a gravidade
do ocorrido, não se configurou a falta disciplinar de natureza grave,
nos termos do artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, da
Lei de Execução Penal, como alega o parquet.
Como bem colocado pelo r. Juízo a
quo, “reputo que o ato praticado pelo sentenciado não pode ser
tipificado como falta grave, pois consiste em simples falta média,
prevista no inciso XX do artigo 45 da Resolução SAP 144 de
29/06/2010 [...] é importante ressaltar que a configuração de falta
grave pressupõe a ocorrência de séria violação da ordem prisional ou
da integridade física de servidores e detentos” (fls. 84/85).
A
alegada
prática
da
falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009296-31.2024.8.26.0996 -Voto no 45389 AC
5
disciplinar de natureza grave não restou suficientemente demonstrada.
Contudo, caracterizou-se a falta de
natureza média prevista no artigo 45, inciso XX, do Regimento
Interno da SAP: “mostrar displicência no cumprimento do sinal
convencional de recolhimento ou formação;”.
A sentenciada agiu de forma
inconveniente, não observando normas estabelecidas e por ela
conhecidas; porém os desdobramentos de sua conduta não foram
objeto de perquirição, nada indicando maiores consequências de
seus atos, que pudessem ocasionar a subversão do ambiente
prisional.
Sua falta, portanto, tem gravidade
média, sem reflexos na remição de penas ou no lapso para aquisição
de benefícios.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público,
mantendo assim a respeitável decisão agravada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.